Tribunal: STF
Processo: AI 620677
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
   E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se
   no sentido de que, ainda que surgida a alegada ofensa
   constitucional no acórdão recorrido, é necessária a oposição de
   embargos de declaração, se não houver a análise da ofensa pelo
   órgão judicante. Precedentes.